Tribunal: TJSP
Processo: 0032971-41.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 12.338/24. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido, pelo fato de o livramento condicional do sentenciado ter sido revogado em 2025 ante o cometimento de novo crime. Condição nova imposta pelo magistrado, ultrapassando os requisitos estabelecidos pelo Presidente da República. Data de referência do decreto serve, justamente, como

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 12.338/24. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido, pelo fato de o livramento condicional do sentenciado ter sido revogado em 2025 ante o cometimento de novo crime. Condição nova imposta pelo magistrado, ultrapassando os requisitos estabelecidos pelo Presidente da República. Data de referência do decreto serve, justamente, como parâmetro para analisar se, naquele momento, o sentenciado preenchia ou não os requisitos exigidos para o perdão presidencial. No dia 25/12/2024, o agravante se encontrava em livramento condicional, não ostentava falta grave nos últimos 12 meses, não tinha sido condenado por crime impeditivo, e a pena remanescente não era superior a 4 anos, fazendo jus á hipótese de indulto do art. 9o, VIII, do Decreto no 12.338/24. Recurso deferido.